Tribunal: CARF
Processo: 17032.720395/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17032.720395/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.697 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ DE PINHO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17032.720395/2018-23
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720395/2018-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 07/12, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário 2013, por meio da qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 11.023,15 (onze mil, vinte e três reais e quinze centavos), sendo R$ 4.950,00
referentes ao imposto, R$ 3.172,50, à multa proporcional, e R$ 2.360,65, aos juros de
mora (calculados até 28/09/2018).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/10), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual)
– Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2013
18.000,00
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no
9.250/95; arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10), tem-se que o
lançamento de ofício originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
Anual, tendo sido glosada parcialmente a dedução de despesas médicas.
2. Cientificado da notificação em 25/09/2018 (AR de fls. 40), o contribuinte
protocolizou, em 25/07/2007, a impugnação de fls. 02/05, juntando os documentos de
fls. 13/29 e 45/71, alegando, em síntese, que:
2.1 Os documentos juntadas inicialmente pelo impugnante possuem apenas
erros materiais de indicação do beneficiário, contudo demonstram claramente que os
serviços foram contratados, prestados e devidamente pagos. O que por inexperiência
do ora impugnante não se requereu a inclusão do nome do mesmo, portanto, não há
que se cogitar má-fé ou dolo, mas tão somente seu desconhecimento da
obrigatoriedade.
Não obstante, os erros apontados não são capazes de rechaçar a alegação de que
os serviços foram devidamente prestados. Tanto é que, se faz juntar recibos claros e
precisos, em que demonstram ter sido o impugnante o beneficiário dos serviços
prestados, devendo, assim, ratificar os apresentados naquele ano fiscal.
2.2. Apresenta seguintes justificativas, com indicação expressa da forma em que
ocorreram os pagamentos:
01 - Pagamento feito no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), a Dra. Jaiza Rodrigues
Carvalho - CPF 032.256.517-02, CREFITO 81.637-F, Consultório Médico, situada a
Rua Capitão Jorge Soares n° 90, Bairro Miramar - Macaé - RJ, O PAGAMENTO ERA
FEITO NO CONSULTÓRIO DA FISIOTERAPEUTA em espécie, após o usados
durante o tratamento nas sessões, estava incluindo no tratamento, portanto, não houve
qualquer outro gasto por parte impugnante no seu tratamento com a Dra Jaiza
Rodrigues Carvalho. Em anexo: Relatório Médico - DECLARAÇÃO, Informando os
dias que foram atendimentos, datado 31/07/2013 e Declaração para Efeito para fins de
comprovação junto a Receita Federal,datado, datado 29/09/2014, elaborados e
assinados pela mesma.
COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO EM ESPÉCIE. Informo que o dinheiro pago em
espécie a Dra Jaiza Rodrigues Carvalho era retirado através de VÁRIOS SAQUES
para fazer o pagamento do tratamento, visando manter os compromissos assumidos,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720395/2018-23

este procedimento foi a maneira encontrada, devido o banco não permitir naquela
época o saque no caixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que dificultava cumprir o
compromisso, então os saques eram feitos no valor permitindo em dias alternados, em
anexo segue a movimentação bancária de janeiro/junho de 2013, para a comprovação,
lembrando que o saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi para o outro
compromisso, abaixo descrito.
02 - Pagamento R$ 11.000,00(onze mil reais), pago da seguinte forma: R$
2.000,00(dois mil reais) em espécie e R$9.000,00(nove mil reais) pago em cheque
número AB001567, nominal ao Dr. Alexandre José Abila Bersot, CPF 026.940-067- 28,
emitido em 10 de setembro de 2013, Banco Itaú – Agência 6129, Conceição de Macabu,
referente o serviço de implante dentários no próprio, José de Pinho Corrêa, conforme
consta no recibo e como foi dito outrora, ao citar no canhoto do cheque, segue em
anexo, em atenção a solicitação do pedido a IMPRESSÃO FOTOCÓPIA DO CHEQUE
CITADO, fornecida pelo Banco Itaú, bem como, o recibo da execução do serviço, com
firma.
2.3. Em 07/06/2019 o contribuinte apresentou a petição de fls. 45/47,
acompanhado dos documentos de fls. 49/75, reiterando suas alegações já apresentadas
e requerendo prioridade no julgamento, com base no art. 71 da Lei no 10.741/03.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Cabe restabelecer a dedução das despesas médicas devidamente comprovadas
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720395/2018-23

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto Vencedor
Em que pese o fundamentado voto do relator, dele ouso discordar em relação à
comprovação dos pagamentos declarados à fisioterapeuta Jaiza Rodrigues de
Carvalho.
Conforme se depreende da Descrição dos Fatos, parte integrante da Notificação
de Lançamento (fls. 10), o contribuinte foi previamente intimado a comprovar a
prestação dos serviços médicos declarados, assim como do efetivo pagamento, por
meio de cópias de cheques e de extratos bancários indicando saques em datas
compatíveis.
A intimação foi feita tendo como fundamento o art. 11, §3°, do Decreto- Lei
5.844/43.
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.
Como não foram apresentadas as provas complementares exigidas, as despesas
médicas correspondentes ao odontólogo Alexandre Bersot, e à fisioterapeuta Jaiza
Rodrigues de Carvalho foram glosadas.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17032.720395/2018-23

No que concerne aos pagamentos referentes às despesas com o cirurgião-
dentista, concordo com o voto do relator. A divergência restringe-se aos pagamentos
efetuados à fisioterapeuta.
Em sua impugnação, o contribuinte junta os extratos de fls. 25/29, conforme
acima detalhado, com o intuito de comprovar os saques efetuados para o pagamento
da fisioterapeuta.
Entretanto, entendo que os extratos apresentados indicando saques esparsos ao
longo do mês, mesmo que totalizem valor acima do pagamento declarado, não
socorrem o contribuinte na comprovação dos pagamentos declarados.
Como não é possível fazer nenhum tipo de correlação entre os saques e os
pagamentos, não há como considerar comprovados os pagamentos e a glosa deve ser
mantida.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 120
DF CARF MF
Original